Tribunal: TJDFT
Processo: 0741695-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE CADASTRO. QUEBRA DE OFERTA. CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Consumidor adquiriu máquina de cartão e contratou serviços de instituição de pagamento. Equipamento entregue, mas inutilizado em razão de bloqueio do cadastro do usuário, promovido unilateralmente pela fornecedora. Sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para confirmar tutela de urgência e, assim, determinar o desbloqueio ou a substituição do aparelho. Ambas as partes apelam.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
I – Conhecimento de pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação.
II – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ocorrência de preclusão.
III – Existência de falha na prestação do serviço e possibilidade de cumprimento forçado da oferta.
IV – Configuração de dano moral e de desvio produtivo do consumidor.
V – Cabimento de restituição em dobro do valor pago.
VI – Critérios para fixação e majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não é conhecido, por inadequação da via eleita.
2. Aplicabilidade do CDC reconhecida em decisão saneadora não impugnada oportunamente. Matéria preclusa.
3. Bloqueio do cadastro após a venda e entrega da máquina, mas sem informação clara ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e quebra da oferta.
4. Cumprimento forçado da obrigação ou restituição do valor pago encontra amparo no art. 35 do CDC.
5. Dano moral não configurado. Ausência de prova de prejuízo à atividade profissional ou de abalo à esfera da personalidade.
6. Desvio produtivo não caracterizado. Contatos pontuais e ausência de desgaste excessivo ou contínuo.
7. Restituição em dobro incabível. Cobrança inicialmente legítima. Cabível restituição simples em razão da quebra da oferta.
8. Honorários fixados em valor irrisório. Majoração devida, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação da fornecedora conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.
Apelação do consumidor conhecida e parcialmente provida para condenar a fornecedora à restituição simples do valor pago pela máquina de cartão, devidamente atualizado, e para majorar os honorários advocatícios.
Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
TESE: "A venda de máquina de cartão seguida de bloqueio do cadastro do consumidor, sem informação clara e prévia, configura quebra de oferta, autorizando a restituição simples do valor pago, nos termos do art. 35 do CDC, sendo indevida a indenização por dano moral quando ausente prova de prejuízo relevante ou desvio produtivo qualificado."
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS: Arts. 6o, III e VIII, 14, 35 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Arts. 85, §8o, 932, III, 1.012, §3o, 1.013, §1o, e 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Tema 1.076 e Tema 1.059 do STJ. REsp 1.634.851/RJ, STJ.